Tribunal: TJMT
Processo: 1010840-06.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010840-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Depósito Judicial, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), LEITE DE BARROS ZANIN ADVOCACIA - CNPJ: 13.608.701/0001-50 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), LILIAN PAULA ALVES MODESTO DA COSTA - CPF: 912.443.741-72 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (AGRAVADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA DA SILVA - CPF: 324.774.278-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE RELATIVO AO TRIBUTO – ART. 151, II, DO CTN E SÚMULA 112 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A propositura de ação que visa suspender a exigibilidade do crédito tributário, somente terá restará exitosa, nos casos em que for acompanhada de depósito em dinheiro correspondente ao montante integral do débito discutido, nos termos do que dispõe o art. 151, II, do CTN, bem como, a Súmula 112 do STJ.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Onivaldo Budny, que nos autos de “Requerimento de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente” (Proc. n.º 1008794-18.2022.8.11.0041), cujo trâmite ocorre perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora/agravada para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários lançados em desfavor da parte agravada.

Inconformado, o agravante alega que,
“(...) ainda que se reconheça o direito do contribuinte à obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa mediante o oferecimento de caução, indispensável que seja retificada a decisão liminar, no ponto em que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de não se viabilizar à Fazenda Pública o oportuno ajuizamento da execução fiscal, o que, evidentemente, não é o objetivo da medida cautelar”
(
sic
– ID. 130565695 - Pág. 8).

Afirma estar presente
“o risco de lesão grave, de difícil ou impossível reparação, pois a suspensão da exigibilidade do crédito repercutirá na recuperação do crédito regularmente constituído, impedindo o Fisco de sua atuação”
(
sic
– ID. 130565695 - Pág. 9).

Pede, então, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada no tocante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e, ao final, o provimento do recurso, com a confirmação da medida liminar.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID. 131217174).

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso, postulando pelo seu desprovimento (ID. 134633176).

É o relatório.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATORA:

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Onivaldo Budny, que nos autos de “Requerimento de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente” (Proc. n.º 1008794-18.2022.8.11.0041), cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 79798917 dos autos de origem):

“Vistos.

Cuida-se de REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE movida por LEITE DE BARROS ZANIN ADVOCAVIA contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ para “determinar (i) que o depósito realizado seja aceito como garantia antecipada do juízo referente aos débitos objeto de ISS, afastando óbice à regularidade fiscal da Autora nos termos do artigo 206, do CTN; e, ainda, (ii) para impedir a inclusão do débito caucionado no Cadastro de Inadimplentes, e determinar expressamente a suspensão dos atos constritivos por parte da Procuradoria do Município” sem prejuízo da ”manutenção da Autora no SIMPLES NACIONAL”. Para sedimentar o pleito, juntou documentos, comprovante de recolhimento das custas processuais e do depósito judicial do crédito objurgado. Atribuiu à causa o valor de R$ 76.756,55.

É a síntese.

Fundamento e decido.

Os requisitos previstos para a concessão de tutela provisória de urgência, seja em sua modalidade satisfativa ou antecipatória, seja de natureza cautelar, encontram-se elencados no art. 300 do Código de Processo Civil, à efetiva demonstração de probabilidade do direito da parte postulante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a pretensão averbada na petição está vinculada ao depósito prévio do valor integral e em dinheiro, correspondente ao valor impugnado pelo requerente.

Oportuno ressaltar, consoante disposto no art. 151, II do Código Tributário Nacional, a suspensão do crédito tributário, se dá mediante o depósito de seu montante integral.

Comprovado pelo requerente o depósito integral do crédito tributário, vê-se que a própria Lei
garante
ao contribuinte a
suspensão
da exigibilidade do tributo.

Nesse sentido: A.I. 0037289-28.2016.8.11.0000, TJMT - 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Relª Desª Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 26.02.2018, publicado DJe de 05.3.2018.

Nestas condições, nos termos do artigo 151, II e V/CTN, DEFIRO e concedo a tutela de urgência e ordeno a imediata suspensão da exigibilidade dos créditos tributários decorrentes de Imposto sobre Serviços – ISS, no valor total de R$ 76.756,55 (setenta e seis mil setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) lançados em desfavor do requerente LEITE DE BARROS ZANIN ADVOCACIA, CNPJ n° 13.608.701/0001-50, bem como todos os efeitos decorrentes, pena de multa diária.

Determino, ainda, que o requerido se abstenha incluir o débito na dívida ativa, bem como de vedar a emissão de eventual fornecimento de certidão de regularidade fiscal e/ou promover a exclusão da Sociedade de Advogados do Simples Nacional, salvo se por outro motivo tiver impedimento.” (destaques no original)

Por sua vez, na decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, foi
indeferido
o pedido de efeito suspensivo sob os seguintes fundamentos (ID. 131217174):

“(...)Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, após análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Consoante irresignação do agravante, a ação anulatória foi proposta exclusivamente para que o suposto débito objeto do Processo Administrativo n. 01150251751, em que foi condenado ao pagamento de multa no montante de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), não o impeça de obter a certidão de regularidade fiscal, bem como não se apresente como fundamento para a sua inscrição perante os órgãos de restrição de crédito.

Pois bem.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, oferecer garantia para o pagamento do débito fiscal, com fito de obter certidão positiva com efeito de negativa, suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DO BANCO FIAT S/A E OUTRO. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, II, DO CPC. FACULDADE DO CONTRIBUINTE. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO DO BANCO FIDIS S/A. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA. DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NATUREZA DE INGRESSOS TRIBUTÁRIOS DEPENDENTES DO DESTINO DA DEMANDA JUDICIAL. VALORES NÃO DEDUTÍVEIS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo.
É facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação (AgRg no REsp 517937/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 17/6/2009).

2. Quanto ao Agravo do Banco Fidis S/A, no que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a questão trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

3. O STJ consolidou o entendimento segundo a qual os depósitos judiciais utilizados para suspender a exigibilidade do crédito fiscal consistem em ingressos tributários, sujeitos à sorte da demanda judicial, e não em receitas tributárias, de modo que não são dedutíveis da base de cálculo do IRPJ até o trânsito em julgado da demanda. 4. Recurso Especial de Banco Fiat S/A e outro provido. Agravo de Banco Fidis S/A improvido”. (REsp 1691774/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017). (Grifo nosso)

Dessa forma, considerando que a suspensão da exigibilidade do tributo se dá mediante o depósito de seu montante integral, e o sujeito passivo realizou o referido depósito, ao menos por ora, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.

Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.” (destaques no original)

Como se vê, a agravada ajuizou a presente demanda postulando, entre outras providências, pela suspensão da exigibilidade do débito tributário decorrentes de Imposto sobre Serviços – ISS, no valor total de R$ 76.756,55 (setenta e seis mil e setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), e, para garantir a medida em caráter liminar, efetuou o depósito integral do montante relativo ao débito fiscal.

As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontram-se dispostas no art. 151 do Código Tributário Nacional e na Súmula n.º 112 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, para tal mister, faz-se necessário o depósito integral e em dinheiro do montante devido, como cito, respectivamente:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

II - o depósito do seu montante integral;

Súmula n.º 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

Ademais, vê-se que não há qualquer óbice o deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, seja em ação principal, seja em cautelar especifica.

Isso porque o aviamento de ação cautelar preparatória, com fins de obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, configura-se apenas mais uma opção ao contribuinte, que poderá utilizar-se de provimento cautelar, com o escopo de assegurar o resultado de assegurar o resultado útil da ação principal, como via processo cautelar autônomo.

Nesse sentido, o eg. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“(...)o depósito do montante integral do crédito tributário controvertido, a fim de suspender a exigibilidade do tributo, constitui direito do contribuinte, prescindindo de autorização judicial e podendo ser efetuado nos autos da ação principal (declaratória ou anulatória) ou via processo cautelar”
(
ex vi,
REsp n. 1.676.346, Ministro Francisco Falcão, DJe de 17/12/2018).

Dessa forma, ocorrendo o depósito em dinheiro no montante integral devido, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é medida que se impõe, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN e da Súmula 112 do STJ.

Na mesma esteira tem decidido este Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTADOS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO – ART. 151, II, DO CTN - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “A cautelar em análise configura-se como mera antecipação do valor da garantia de dívida ativa e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à admissão de seguro-garantia e exclusão de protesto, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.” (TJ-MT 00112899620158110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2020)

2. “Presente uma das hipóteses do art. 151, do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é à medida que se impõe.
2. Conforme o inciso II do artigo 151 do Código Tributário nacional, o depósito integral e em dinheiro do montante devido suspende a exigibilidade do crédito tributário.”
(TJ-MT 10175236420198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/09/2021)

3. “Esta Corte possui entendimento assente no sentido de que a parte interessada pode requerer o depósito do montante integral do débito tanto em ação principal quanto em cautelar específica, não havendo óbice se optar pela segunda via.” (REsp 1.156.669/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05/08/2010, DJe de 01/09/2010)

4. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1029460-16.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO – POSSIBILIDADE - SÚMULA 112 STJ – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO – GARANTIDA A AÇÃO – POSSIBILITA A EMISSÃO DA CERTIDÃO PRETENDIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação tributária e antes do ajuizamento da Execução Fiscal, garantir o Juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa, na forma disciplinada pelo Art. 206 do Código Tributário Nacional.

A garantia ofertada pela agravada corresponde ao depósito integral do montante referente ao débito tributário. É consabido que as hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

Nesse contexto, a hipótese dos autos, se amolda à Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, como se vê: Súmula 112 - O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

Recurso não provido.

(N.U 1002674-92.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020
)
(grifo nosso)

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022